Tribunal: CARF
Processo: 10935.001120/2009-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10935.001120/2009-83
ACÓRDÃO
3401-014.075 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INDUSTRIA DE COMPENSADOS SUDATI LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins.
DESPESAS. FLORESTAMENTO E REFLORESTAMENTO. ÓLEO DIESEL E
LUBRIFICANTES. CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
O aproveitamento de créditos sobre as atividades de florestamento e
reflorestamento devem ser reconhecidas como parte essencial da
atividade da recorrente, visto que a floresta é necessariamente
consumida/abatida para se obter a madeira para uso na indústria de
celulose, sendo, portanto, processo produtivo. Da mesma forma, restando
devidamente demonstrado o uso de óleo diesel e lubrificantes nas
máquinas que são utilizadas nas diversas etapas de produção, tais despesas
devem gerar direito a crédito, sob pena de comprometer a vigência do
princípio da não-cumulatividade.
NÃO CUMULATIVIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES. CRÉDITO. ARMAZENAGEM.
POSSIBILIDADE.
Geram direito a crédito da contribuição os dispêndios com armazenagem
em operações de venda, abarcando, além dos custos decorrentes da
utilização de um determinado recinto, os gastos relativos a operações
correlatas, como (i) recepção e expedição, (ii) movimentação de carga e
descarga, (iii) braçagem, (iv) taxas administrativas, (v) paletização, (vi)
monitoramento, (vii) unitização, (viii) vestir ou despir estoniquetes, (ix)
recuperação de frio, (x) transbordo, (xi) serviços de crossdocking e (xii)
vistoria, observados os demais requisitos da lei.
ACÓRDÃO
Fl. 2181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.075 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.001120/2009-83
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em dar provimento ao
recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3401-014.071, de 19 de agosto de 2025, prolatado no
julgamento do processo 10935.001115/2009-71, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ana Paula Pedrosa Giglio,
Laercio Cruz Uliana Junior, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Mateus Soares de Oliveira, George da
Silva Santos, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que deferiu parcialmente o pedido,
reconhecendo o direito de crédito a favor da interessada no montante de R$ 318.259,39, sem a
incidência de atualização monetária ou juros (arts. 13 e 15, VI, da Lei no 10.833, de 2003), bem
como homologou integralmente as compensações declaradas. O pedido é referente ao crédito de
COFINS.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão:
ASSUNTO: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. BASE DE CÁLCULO. CRÉDITOS. INSUMOS.
O sujeito passivo poderá descontar da contribuição apurada no regime
nãocumulativo, créditos calculados sobre valores correspondentes a insumos,
assim entendidos as matérias primas, os produtos intermediários, o material de
embalagem e quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste,
o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função da ação
diretamente exercida sobre o produto em fabricação.
CRÉDITOS. NÃO CUMULATIVIDADE. COMBUSTÍVEIS.
Fl. 2182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.075 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.001120/2009-83
3
Combustíveis para que possam ser considerados como insumos devem ser
consumidos em decorrência de ação diretamente exercida sobre os produtos
fabricados pela interessada e não utilizados em máquinas e veículos para
transporte/manuseio de matéria-prima e/ou produtos acabados.
CRÉDITOS. NÃO CUMULATIVIDADE. DESPESAS COM ARMAZENAGEM.
As despesas com armazenagem de mercadoria na operação de venda, quando o
ônus for suportado pelo vendedor, só geram direito ao desconto de créditos na
apuração não-cumulativa do COFINS quando comprovadas de forma precisa e
individualizada.
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. INSUMOS PARA FORMAÇÃO DE FLORESTAS.
INCORPORAÇÃO AO ATIVO IMOBILIZADO. DESCONTO DE CRÉDITO COMO
EXAUSTÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Os custos de formação de floresta são incorporados ao valor desse bem
registrado no ativo imobilizado, valor que, na medida da utilização da floresta,
deve ser objeto de encargos de exaustão que não dão direito a crédito por falta
de previsão legal.
PEDIDO DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à
adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de perícia.
Irresignada, a empresa apresentou recurso voluntário repisando os argumentos da
manifestação de inconformidade, contestando as glosas sobre os encargos de exaustão, aquisição
de combustíveis e lubrificantes e despesas com armazenagem. Por fim, o contribuinte solicitou,
em síntese:
- o provimento do presente Recurso Voluntário, admitindo-se os créditos
equivocadamente glosados pela Fiscalização da Receita Federal do Brasil, por ser
esse o entendimento do conceito de insumos desse e. Conselho, bem como do
TRF da 4a Região e do STJ.
- Alternativamente, se assim entenderem os i. Conselheiros, seja determinada a
realização de perícia, esta no intuito da comprovação dos pagamentos de COFINS
realizados pelas empresas que foram objeto das glosas efetuadas, bem como a
comprovação da necessidade da aquisição de combustíveis e lubrificantes para a
movimentação de veículos próprios que transportam a matéria-prima da floresta
para a indústria, a movimentação de máquinas e empilhadeiras, fretes e
armazenagens.
O resultado do julgamento foi sua conversão em diligência.
Em Despacho, diante de novo entendimento sobre insumos, conforme o Parecer
Normativo Cosit no 5, de 2018 (DOU de 18/12/2018, Seção 1, págs. 194/200), que apreciou e
apresentou as principais repercussões no âmbito da RFB decorrentes da definição do conceito de
insumos na legislação do PIS/Pasep e da Cofins, estabelecida pelo STJ no julgamento do Recurso
Fl. 2183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.075 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.001120/2009-83
4
Especial em questão, procedeu-se à reavaliação dos documentos e dos argumentos apresentados
pela interessada por ocasião da manifestação de inconformidade/recurso voluntário, cuja
conclusão encontra-se demonstrada na planilha de cálculo denominada ‘‘Recálculo-do-Crédito PIS-
Cofins.
Eis o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
DA TEMPESTIVIDADE
O recurso é tempestivo e reúne as demais condições de admissibilidade, motivo
pelo qual dele tomo conhecimento.

DO MÉRITO
A delimitação do litígio do presente recurso restringe-se especificamente a se
considerar, ou não, como insumos os seguintes pontos:
a)
Combustíveis e Lubrificantes nas operações de florestamento e
reflorestamento;
b)
Despesas de Armazenagem;
c)
Despesas acessórias essenciais a atividade de armazenamento;
d)
Observância e consideração de notas fiscais emitidas por terceiros para o
devido cálculo do crédito do contribuinte;

DO CONCEITO DE INSUMO SOB A ÓTICA DO RESP 1.221.170/PR
Previamente, à análise dos argumentos de defesa cabe trazer alguns
esclarecimentos sobre a forma de interpretação do conceito de insumo a ser
adotada neste voto. A sistemática da não-cumulatividade para as contribuições do
PIS e da Cofins foi instituída, respectivamente, pela Medida Provisória no 66, de
2002, convertida na Lei no 10.637, de 2002 (PIS) e pela Medida Provisória no 135,
de 2003, convertida na Lei no 10.833, de 2003 (Cofins). Em ambos os diplomas
legais, o art. 3o, inciso II, autoriza a apropriação de créditos calculados em relação
a bens e serviços utilizados como insumos na fabricação de produtos destinados à
venda.
O princípio da não-cumulatividade das contribuições sociais foi também
estabelecido no §12o, do art. 195 da Constituição Federal, por meio da Emenda
Fl. 2184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.075 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.001120/2009-83
5
Constitucional no 42, de 2003, consignando-se a definição por lei dos setores de
atividade econômica para os quais as contribuições sociais dos incisos I, b; e IV do
caput, dentre elas o PIS e a Cofins. A disposição constitucional deixou a cargo do
legislador ordinário a regulamentação da sistemática da não-cumulatividade do
PIS/Cofins.
O Superior Tribunal de Justiça acabou por definir tal critério ao julgar, pela
sistemática dos recursos repetitivos, o recurso especial no 1.221.170-PR, no
sentido de reconhecer a aplicação de critério da essencialidade ou relevância
para o processo produtivo na conceituação de insumo para os créditos de
PIS/Cofins não cumulativos. Em 24.4.2018, foi publicado o acórdão do STJ, que
trouxe a seguinte ementa:
“TRIBUTÁRIO PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO- CUMULATIVIDADE.
CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS
INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ
PROPÓSITO
RESTRITIVO
E
DESVIRTUADOR
DO
SEU
ALCANCE
LEGAL.
DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE
PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB
O RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS,
a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o.,
II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância
de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de
limpeza e equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista
nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto
compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e
da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito
de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou
seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de terminado item -
bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada
pelo contribuinte.”
(Destacou-se)
O acórdão do REsp, ao ser proferido pela sistemática dos recursos repetitivos
(tendo já ocorrido o julgamento de embargos de declaração interpostos pela
Fazenda Nacional), determina que os Conselheiros já estão obrigados a
Fl. 2185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.075 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.001120/2009-83
6
reproduzir referida decisão, em razão de disposição contida no Regimento
Interno do Conselho.
Para melhor subsidiar e elucidar o adequado direcionamento das instruções
contidas no acórdão do STJ traz-se a NOTA SEI PGFN/MF no 63/2018, a qual
melhor esclarece a forma de interpretação do conteúdo da decisão do Tribunal:
“41. Consoante se observa dos esclarecimentos do Ministro Mauro Campbell
Marques, aludindo ao “teste de subtração” para compreensão do conceito de
insumos, que se trata da “própria objetivação segura da tese aplicável a revelar a
imprescindibilidade e a importância de determinado item – bem ou serviço – para
o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte”.
Conquanto tal método não esteja na tese firmada, é um dos instrumentos úteis
para sua aplicação in concreto.
42. Insumos seriam, portanto, os bens ou serviços que viabilizam o processo
produtivo e a prestação de serviços e que neles possam ser direta ou
indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou
inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção, ou seja, itens cuja
subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete substancial perda da
qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
43. O raciocínio proposto pelo “teste da subtração” a revelar a essencialidade ou
relevância do item como uma aferição de uma “conditio sine qua non” para a
produção ou prestação do serviço. Busca-se uma eliminação hipotética,
suprimindo-se mentalmente o item do contexto do processo produtivo atrelado à
atividade empresarial desenvolvida. Ainda que se observem despesas importantes
para a empresa, inclusive para o seu êxito no mercado, elas não são
necessariamente essenciais ou relevantes, quando analisadas em cotejo com a
atividade principal desenvolvida pelo contribuinte, sob um viés objetivo."
(Destacou-se)
Observa-se que os insumos passaram a ser considerados como sendo todos os
bens e serviços que possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja
subtração resulte na impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do
serviço ou da produção, ou seja, itens cuja subtração ou obste a atividade da
empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do serviço
daí resultantes.
Nessa linha, para se verificar se determinado bem ou serviço prestado pode ser
caracterizado como insumo para fins de creditamento do PIS e da Cofins, impende
analisar se há: pertinência ao processo produtivo (aquisição do bem ou serviço
especificamente para utilização na prestação do serviço ou na produção, ou, ao
menos, para torná-lo viável); essencialidade ao processo produtivo (produção ou
prestação de serviço depende diretamente daquela aquisição) e possibilidade de
emprego indireto no processo de produção (prescindível o consumo do bem ou a
prestação de serviço em contato direto com o bem produzido). Assim, para que
determinado bem ou serviço seja considerado insumo gerador de crédito de
PIS/Cofins, imprescindível a sua essencialidade ao processo produtivo ou
Fl. 2186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.075 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.001120/2009-83
7
prestação de serviço, direta ou indiretamente, bem como haja a respectiva
comprovação destas características.

DOS INSUMOS PLEITEADOS PELO CONTRIBUINTE SOBRE AS DESPESAS
VINCULADAS A ARMAZENAGEM.
Da análise do relatório fiscal de forma conjunta com a documentação apresentada
pelo contribuinte que, inclusive foi destacada pela Conselheira Relatora quando
do julgamento que resultou na Resolução já mencionada, observa-se que todos os
pontos por ele suscitados merecem ser considerados como insumos e, portanto,
creditáveis.
Compulsando o teor do relatório fiscal, verifica-se que a auditoria da fiscalização
só não considerou as despesas vinculadas ao armazenamento mas que não sejam
essencialmente a contratação do espeço no terminal alfandegado.
Em razão disto o recorrente manifestou esclarecendo cada uma das despesas e
mostrando, destarte, sua relevância e essencialidade para que o armazenamento
possa ser implementado.
Em momento alguma fiscalização declarou a inexistência de documentos fiscais
inerentes a estas despesas. Pelo contrário, foi enfática ao dispor que a glosa
deveria ser mantida em razão de não ser decorrente do armazenamento
propriamente dito.
Dispêndios com armazenagem na operação de venda
14. De acordo com o DEMONSTRATIVO DE GLOSAS - LINHA 07 (fls. 471/474), que
lista as operações glosadas pela fiscalização, e com os documentos fiscais (cuja
localização encontra-se indicada nesse demonstrativo) que serviram de base para
glosar o valor apontado no demonstrativo de glosas, APENAS os serviços que não
se referem a armazenagem foram glosados, de modo nada há a ser alterado na
base de cálculo do crédito utilizada pela fiscalização na apuração.
Esta Corte já se manifestou acerca da possibilidade de creditamento, precedente
relatado pelo brilhante conselheiro Helcio Lafetá, cujo posicionamento foi assim
ementado:
ACÓRDÃO 3201-010.511 - NÃO CUMULATIVIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES. CRÉDITO.
ARMAZENAGEM. POSSIBILIDADE.
Geram direito a crédito da contribuição os dispêndios com armazenagem em
operações de venda, abarcando, além dos custos decorrentes da utilização de um
determinado recinto, os gastos relativos a operações correlatas, como (i) recepção
e expedição, (ii) movimentação de carga e descarga, (iii) braçagem, (iv) taxas
administrativas, (v) paletização, (vi) monitoramento, (vii) unitização, (viii) vestir ou
despir estoniquetes, (ix) recuperação de frio, (x) transbordo, (xi) serviços de
crossdocking e (xii) vistoria, observados os demais requisitos da lei.
Portanto, não merece prosperar o posicionamento da auditoria que reflete o
entendimento da decisão recorrida e do despacho decisório de que tais despesas
Fl. 2187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.075 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.001120/2009-83
8
não poderão ser creditadas. São insumos e, portanto, creditáveis, tanto pela
armazenagem (inciso IX) quanto pelo inciso II do artigo 3o da Lei 10.833/2003 em
relação aos seguintes itens:
a)
Unitização de containers;
b)
recepção e expedição de mercadorias;
c)
estufamento dos contêineres;

DISPENDIOS COM EXAUSTÃO, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES:
Conforme consta na auditoria estas despesas passaram a ser consideradas, cujo
cálculo realizado pela fiscalização promoveu o creditamento e, destarte,
desconsiderou o posicionamento anteriormente adotado pela fiscalização no
tocante a glosa.
-Dispêndios enquadrados como encargos de exaustão e dispêndios com
combustíveis e lubrificantes:
12. Seguindo a linha de entendimento contida no referido Parecer Normativo,
atualmente a IN RFB no 2.121, de 2022, assim dispõe sobre insumos: Subseção II
Dos Créditos Decorrentes da Aquisição de Insumos:
Art. 176. Para efeito do disposto nesta Subseção, consideram-se insumos, os bens
ou serviços considerados essenciais ou relevantes para o processo de produção ou
fabricação de bens destinados à venda ou de prestação de serviços (Lei no 10.637,
de 2002, art. 3o, caput, inciso II, com redação dada pela Lei no 10.865, de 2004, art.
37; e Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, caput, inciso II, com redação dada pela Lei no
10.865, de 2004, art. 21). § 1o Consideram-se insumos, inclusive: I - bens ou
serviços necessários à elaboração de insumo em qualquer etapa anterior de
produção de bem destinado à venda ou na prestação de serviço a terceiros (insumo
do insumo); (...) III - combustíveis e lubrificantes consumidos em máquinas,
equipamentos ou veículos responsáveis por qualquer etapa do processo de
produção ou fabricação de bens ou de prestação de serviços; IV - bens ou serviços
aplicados no desenvolvimento interno de ativos imobilizados sujeitos à exaustão e
utilizados no processo de produção, de fabricação ou de prestação de serviços;
13. Diante do novo entendimento sobre insumos, como se observa no normativo
acima transcrito, procedeu-se à reavaliação dos documentos e dos argumentos
apresentados pela interessada por ocasião da manifestação de
inconformidade/recurso voluntário, cuja conclusão encontra-se demonstrada na
planilha de cálculo denominada “Recálculo-do-Crédito_PIS-Cofins’, anteriormente
mencionada.
Sendo assim, entende-se que todos os itens devem ser considerados como
insumos, inclusive aqueles necessários para a execução do serviço de
armazenagem, referidos no tópico anterior.
Fl. 2188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.075 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.001120/2009-83
9
Descabe assim, considerar como violação ao contraditório e ampla defesa, posto
que todos os insumos glosados são revertidos por meio desta decisão.
Isto posto, conheço do recurso e, no mérito, dou-lhe provimento para reformar
integralmente a decisão recorrida.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao recurso
voluntário.
Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente Redator

Fl. 2189
DF CARF MF
Original